Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-94.2013.8.11.0096
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0000257-94.2013.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA - CPF: 885.357.979-04 (RECORRENTE), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA MT - CNPJ: 07.236.008/0001-09 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recorrente:
Maria Aparecida Gomes da Silva
.

Recorrido
: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Reconhecida por prova pericial a capacidade da autora recorrente para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recorrente:
Maria Aparecida Gomes da Silva
.

Recorrido
: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Aparecida Gomes da Silva
.

Ação:
Previdenciária – Concessão de Auxílio-Doença e Conversão para Aposentadoria por Invalidez.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
246005696

): julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de constatação de incapacidade parcial ou total para o trabalho.

Recurso Cível Inominado
(Id.
246005697
): a autora alega que sofre com dores e que a perícia médica demonstrou que ela é impossibilitada de desenvolver qualquer atividade que envolva esforço físico, restando demonstrado que possui limitações, onde tarefas simples do dia a dia provocam dores, visto possuir mobilidade limitada. Sendo assim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id.
246006151
):

requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recurso Cível Inominado n.° 0000257-94.2013.8.11.0096

Recorrente:
Maria Aparecida Gomes da Silva
.

Recorrido
: Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Previdenciária para concessão de Auxílio-Doença e conversão para Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Maria Aparecida Gomes da Silva
em face do
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores do Município de Nova Santa Helena-MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega ser servidora pública do Município de Santa Helena-MT, concursada desde 2004 na função de professora e sempre desempenhou suas funções normalmente. Todavia, diante dos sérios problemas de saúde a que foi acometida e, sem condições de continuar trabalhando, protocolou pedido de auxílio-doença.

Assevera que, ao realizar a perícia, foi indicado o desvio de função, com o qual não concorda, pois foi admitida para trabalhar como professora.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pretendendo a implantação do benefício de auxílio-doença, desde o requerimento administrativo (20/03/2013) e a conversão para Aposentadoria por Invalidez, tendo em vista a alegada incapacidade laboral.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, por considerar que a perícia realizada nos autos não constatou a incapacidade para o trabalho.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a autora.

Como é sabido, os entes federativos da Administração Pública, direta e indireta, submetem-se ao principio da legalidade, somente sendo lícito agir de acordo com o que a lei ordena ou autoriza.

Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados, pois, para tanto, ela depende de lei.

A aposentadoria por invalidez, segundo Marcelo Barroso Lima Brito de Campos (
in
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, pág195/196),
“é aquela, decorrente do infortúnio causado ao servidor que o impeça permanentemente de exercer sua atividade funcional. A falta de condição de saúde do servidor lhe impõe a inatividade, mediante processo de aposentadoria, necessitando de acompanhamento médico pericial para endossar a concessão, ou não, do benefício”
.

No caso dos autos, foi realizada perícia médica, sendo que a parte autora apresentou os seguintes quesitos (Id. 246005666 – pág. 20):

“1. A autora sofre de algum problema de saúde? Se positivo, qual o problema/doença?

2. No aso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença, a mesma é gradativa/progressiva?

3.Tal problema/doença em si torna a autora incapacitada para o trabalho?

4. Se a resposta for afirmativa, trata-se de total ou parcial?

5. Essa incapacidade é temporária ou permanente?

6. Há possibilidade de reabilitação para o próprio trabalho?

7. Há possibilidade de reabilitação para outra atividade?

8. Há necessidade de ser realizado algum exame para melhor conhecimento deste perito em afirmar a incapacidade da autora?

9.No caso de a resposta acima ser afirmativa, qual exame?

10.Atualmente a Autora consome algum medicamento?

11. Se afirmativo pergunta 10, os medicamentos consumidos pela Autora produzem algum efeito colateral? Esses efeitos trazem incapacidade laborativa?

12. Devido a doença da autora, esta provoca fraqueza, câimbras, formigamento e outros sintomas?“.

Em resposta, informou o
expert
(Id. 246005668 – pág. 44)
:

“1) SIM,

*Espondilose lombar, CID10: M47

* Desidratação discal lombar CID 10: M51

* Lordose Cervical CID 10: M40

* Discopatia degenerativa cervical

2) Não existe cura, podendo ser tratada com fisioterapia, medicação e trabalho que não exija esforço físico, a mesma pode não ser progressiva, se seguir as orientações anteriores.

3) Não

4) XXX

5) XXX

6) Sim

7) Sim

8) Não

9) Já possui o necessário

10) As vezes quando tem dor.

11) Não

12) Pode provocar dor e formigamento, dependendo do esforço físico”.

Já a parte requerida fez os seguintes questionamentos (Id. 246005666 – pág. 78):

1. Que sejam descritas a história clínica e ocupacional da autora.

2. A requerente apresenta lesão notificada na inicial? Descrever.

3. A doença narrada na inicial acarretou alguma seqüela ou deformidade? Caso a resposta seja positiva favor descrever.

4. A requerente apresenta incapacidade de exercer sua função laboral proveniente da sua lesão descrita? E para outras atividades?

5. A requerente apresenta limitação de mobilidade do membro atrofia ou outros danos estéticos?

6. A requerente consegue executar funções simples do dia a dia: andar de moto; anda nadar?

7. A requerente faz uso de alguma medicação para a lesão descrita na inicial?

8. Descrever quais as condições físicas e posturais durante o exame pericial, definir também o biofísico da requerente e sua idade.

9. Houve redução da capacidade laborativa da requerente? Em caso positivo, total ou parcial? A requerente poderia ainda exercer a função que exercia anteriormente como também outras atividades?

10. Há tratamento médico para patologia em questão e há reversão do quadro, de modo que o requerente recupere a aptidão física para o trabalho?

11. A lesão tende a se estabilizar, evoluir ou a curar?

12. Qual o diagnóstico e prognóstico? Justifique as respostas em exames.

13. Qual a idade da autora?

14. A requerente pode trabalhar?

15. A requerente se encaixa em qual tipo do beneficio da aposentadoria pelo RPPS?

16. A requerente encontra-se incapacitada para se locomover diariamente? Pode exercer função diversa da indicada na inicial?”.

As respostas foram as seguintes (Id. 246005668):

“1) Professora que atuava na educação infantil, com alunos especiais, o que exigia esforço físico, Causando dores.

2) Ressonáncia Magnética com lesões

3) Sequela não acarretou; no entanto, a mesma não deve exercer função com esforço fisico

4) Não, Não (já dito depende do esforço fisico).

5 Não

6) Sim.

7) Sim, quando tem dor.

8)*Paciente com cifoescoliose e hiperlordose moderada

*Brevilinea

*47 anos

9) *Sim, parcial;

*Sim, como dito, em ambiente sem esforço físico.

10) *Sim, Paliativo.

esforço físico.

•Não há reversão, porém, não a impede de trabalhar em função que não exija

11) Mantendo acompanhamento fisioterápico, hidroterapia e não realizar esforço físico, tende a estabilizar.

12) Os diagnósticos no item 2, e o prognostico encontra-se no item 11.

*Exames de ressonância Magnética já citada nos laudos.

13) 47 anos

14) Sim:

15) A meu ver, não necessita de beneficio.

16) Não, sim”.

Como bem consignado na sentença de primeiro grau, a perícia média realizada nos autos é conclusiva no sentido de afirmar que autora possui capacidade laborativa.

Ademais, existe documento demonstrando que autora atualmente exerce outra atividade laborativa (Id. 246005687), sendo que a recorrente não se manifestou sobre tal informação, nem mesmo nas razões recursais, embora o argumento tenha sido utilizado no ato sentencial como forma de fundamentar a improcedência dos pedidos.

Assim, constata-se que a perícia foi clara ao indicar a inexistência da incapacidade laborativa, sendo que o perito analisou todos documentos envolvendo a enfermidade da parte autora.

Logo, ausente a incapacidade narrada na inicial para atividade de subsistência, impõe-se a improcedência do pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, uma vez que a autora recorrente não preenche os requisitos para fins do restabelecimento e/ou concessão de benefício previdenciário.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

(TJ-MT 10131276920188110003 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/01/2023)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59, DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, não há se cogitar o deferimento de benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

(TJ-MT - AC: 10267695820198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)”.

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (contador), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez).

(TJ-MT - AC: 10049199620188110003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2023)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024